Tribunal: TJSP
Processo: 1002912-38.2022.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação / REMESSA NECESSÁRIA – Ações de rito comum – Teto remuneratório (artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal) – Procurador Judicial do Município de São Caetano do Sul – Afastamento da aplicação do redutor salarial com base no subsídio de Prefeito Municipal sobre os proventos de aposentadoria do servidor falecido e de pensão por morte.

Preliminar – Ação de cobrança dos valores

Ementa:
Apelação / REMESSA NECESSÁRIA – Ações de rito comum – Teto remuneratório (artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal) – Procurador Judicial do Município de São Caetano do Sul – Afastamento da aplicação do redutor salarial com base no subsídio de Prefeito Municipal sobre os proventos de aposentadoria do servidor falecido e de pensão por morte.

Preliminar – Ação de cobrança dos valores descontados dos proventos do servidor falecido a título de redutor salarial – Ilegitimidade das autoras - Inocorrência – Requerentes que são herdeiras do segurado, fazendo jus a crédito que deveria integrar o patrimônio do de cujus no momento do óbito – Legitimidade ativa reconhecida.

Procurador Judicial do Município de São Caetano do Sul – Teto remuneratório – Os Procuradores Municipais submetem-se ao teto remuneratório correspondente ao subsídio dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais - Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 510.

Proventos de aposentadoria e de pensão- Teto remuneratório – Servidor público aposentado no cargo de provimento efetivo de Procurador Judicial e não no cargo em comissão de Presidente de fundação municipal – Inaplicabilidade do teto remuneratório dos servidores públicos municipais (subsídio do Prefeito).

Sentença mantida – Recursos desprovidos.